Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714349-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KLEITON PASSOS DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 51181427, que conheceu da apelação interposta pela Defensoria Pública e deu provimento ao recurso. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da ausência de interesse, já que requer seu provimento para fixar honorários com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil e tal providência constou expressamente do acórdão recorrido. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 31 de outubro de 2023 17:23:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador